Tribunal: TJPA
Processo: 0062425-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062425-81.2014.8.14.0301

APELANTE: CHRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA FUJIYAMA, ADEMAR HARUO FUJIYAMA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRINCIPE REGENTE, CARLOS ALBERTO DE MORAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VALOR DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO CPC. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É lícita a cumulação da pretensão indenizatória com a de cobrança. Os pedidos não são incompatíveis, o juízo para conhecimento de ambos é competente e o processo seguiu o rito ordinário. Artigo 292, CPC/1973.
Autor que formulou pedido específico neste sentido.

2. Alegação de que o valor das taxas extras é discutido em ações de consignação, além de carecer de prova, é inovação recursal.

3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas do processo e os honorários sucumbenciais, conforme o proveito econômico de cada parte. Capítulo da sentença referente a honorários advocatícios e custas processuais reformado.

4. O autor da ação foi vencedor em somente um dos três pedidos formulados, motivo pelo qual, de forma proporcional, deve pagar 66,66% das custas processuais e o réu 33,33%. Quanto aos honorários, os apelantes devem pagar 20% sobre o valor da condenação do pedido de cobrança, parte em que o condomínio apelado se sagrou vencedor, pois este foi o proveito econômico obtido pelo condomínio. Por outro lado, o condomínio apelado deverá pagar ao advogado dos apelantes 20% sobre o valor dos pedidos de dano material e moral, parte em que sucumbiu, pois este foi o proveito econômico obtido pelos ora apelantes

5. Recurso de Apelação conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade somente para reformar o capítulo da sentença referente a custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA FUJIYAMA e ADEMAR HARUO FUJIYAMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível E Empresarial de Belém em da Ação Ordinária de Indenização por danos materiais e morais ajuizada por
CONDOMINIO DO EDIFICIO PRINCIPE REGENTE
que julgou parcialmente procedente a ação para condenar os apelantes ao pagamento de danos materiais de R$680,00 (seiscentos e oitenta reais) (Num. 3940388)

Na petição inicial, o apelado alegou ter contratado empresa para prestação de serviços relacionados a recuperação da área externa do bloco B do condomínio.

Asseverou que houve interrupção e atraso na referida obra por conta da recusa das partes requeridas em retirar o veículo de uma das garagens rotativas do condomínio, o que teria impedido a finalização das tarefas.

Requereu a condenação dos ora apelantes ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais referentes às despesas arcadas pelo condomínio e danos materiais relacionados ao atraso/paralização da obra e o pagamento de taxas extras inadimplentes.

O Juízo de origem deferiu liminar para imediata retirada do veículo que impedia a realização dos serviços da vaga rotativa.

Os ora apelantes apresentaram contestação em que os requeridos arguiram a ilegitimidade ativa ad causam por defeito da representação e, no mérito, pugnaram pela inexistência do dever de indenizar a parte requerente.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (Num. 3940388):

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação, confirmando-se os efeitos antecipatórios da tutela já deferida, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, devendo ser pago à parte requerente o montante de R$680,00 (seiscentos e oitenta reais) referente às taxas de rateio condominial, sendo este corrigido pelo índice do IGPM, incidente desde a data do inadimplemento de cada parcela (súmula 43, STJ), acrescidos de juros de 1% a.m. desde a citação.

As custas processuais já dispendidas ficam a cargo da parte requerente e as custas finais, se houverem, ficarão à cargo das partes requeridas, devendo ser encaminhado à UNAJ para apuração.

Quanto aos honorários advocatícios, em virtude do julgamento parcial da lide, cada uma das partes arcará proporcionalmente com as despesas.

(...)

Belém, 27 de março de 2019.

Os apelantes interpuseram apelação (Num. 3940390) em que defendem a reforma da sentença, tendo em vista não ter havido fundamentação acerca da confirmação da tutela de urgência.

Sustentam que sua condenação ao pagamento de danos materiais deve ser reformada, pois não se trata de efetivo dano material e sim de cobrança.

Asseveram que o capítulo da sentença que fixou honorários e custas processuais merece reforma, pois aplicou incorretamente a norma processual vigente.

Requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação. Subsidiariamente, requereram a adequação do capítulo referente a honorários advocatícios e custas processuais.

O apelado não apresentou contrarrazões (Num. 3940390 - Pág. 31).

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Belém, 15 de junho de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar os apelantes ao pagamento de R$680,00 (seiscentos e oitenta reais), montante referente a taxa extra cobrada dos condôminos para realização de reparos na estrutura da área externa do bloco B do condomínio apelado.

Não deve prosperar a alegação dos apelantes, na medida em que não apresentam prova do pagamento dos valores objeto da condenação. Em que pese afirmarem em suas razões recursais que os valores das taxas extras objeto da condenação são discutidos em diversa ação de consignação em pagamento não há nos autos prova da alegação, posto que os apelantes só anexaram aos autos guias de depósito judiciais das quais não é possível se depreender qual a referência dos pagamentos.

Ademais, percebo que os apelantes trouxeram esses fatos apenas em suas razões recursais e, por não se tratar de fato superveniente ou matéria de ordem pública, converge-se em verdadeira inovação recursal em violação ao artigo 1.014, do CPC.

Em outro ponto, também não procede o argumento recursal de que a sentença decidiu de modo diverso do pretendido. Na petição inicial, ainda que de modo um tanto sintético, o autor da ação reservou item específico para o pagamento das taxas extras inadimplidas pelos apelantes, tendo formulado pedido nos seguintes termos (Num. 3940365 - Pág. 19):

c.5) pagamento das taxas extras pertinentes a obra no importe de R$540,00 (quinhentos e quarenta reais) e R$140,00 (cento e quarenta reais) com as devidas cominações legais;

Portanto, o montante em questão (R$680,00) não foi objeto de pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais, mas de pedido típico de cobrança.

Registre-se que não há vedação legal para cumulação das pretensões de danos morais e materiais e cobrança, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade. O artigo 292, do CPC de 1973, vigente a época da propositura da ação, permitia “a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”. Ademais, os pedidos não são incompatíveis, o juízo para conhecimento de ambos é competente e o processo seguiu o rito ordinário.

Assim, em se tratando de pedido autônomo de cobrança em relação a pretensão indenizatória, há que se admitir a possibilidade de cumulação das pretensões mencionadas.

Assim, não há que se falar em reforma do capítulo da sentença que determinou o pagamento das taxas extras inadimplidas.

Por fim, no que diz respeito ao capítulo referente a honorários advocatícios e custas processuais, o Juízo de origem julgou da seguinte forma:

As custas processuais já dispendidas ficam a cargo da parte requerente e as custas finais, se houverem, ficarão à cargo das partes requeridas, devendo ser encaminhado à UNAJ para apuração. Quanto aos honorários advocatícios, em virtude do julgamento parcial da lide, cada uma das partes arcará proporcionalmente com as despesas.

Todavia, o STJ fixou o entendimento de que em havendo sucumbência recíproca, as custas e honorários devem ser calculados com base no proveito econômico obtido por cada parte.

Neste sentido:

Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC/2015 (STJ. 4ª Turma. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022 (Info 739).

Quanto as custas processuais, prevê o Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desta forma, havendo julgamento de procedência em parte, ambas as partes são vencidos e vencedores, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes.

No caso em apreço, o apelado formulou pedido de dano material, dano moral e cobrança de taxas extras inadimplidas, tendo se sagrado vencedor somente em relação ao pedido de cobrança.

Desta forma, se sagrou o apelado vencedor em somente um dos três pedidos formulados, motivo pelo qual, de forma proporcional, deve pagar 66,66% das custas processuais e o apelante 33,33%.

Quanto aos honorários sucumbenciais, prevê o CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, os apelantes devem pagar 20% sobre o valor da condenação do pedido de cobrança, parte em que o condomínio apelado se sagrou vencedor, pois este foi o proveito econômico obtido pelo condomínio.

Por outro lado, o condomínio apelado deverá pagar ao advogado dos apelantes 20% sobre o valor dos pedidos de dano material e moral, parte em que sucumbiu, pois este foi o proveito econômico obtido pelos ora apelantes.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço da Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023